Tribunal: CARF
Processo: 11065.905098/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905098/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
GRUPO EDITORIAL SINOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DECLARADO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
A declaração de compensação tem natureza de confissão de dívida e a
exigência dos débitos nela declarados dispensa a formalização de lançamento
de ofício, nos termos do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
IPI. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NT.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT a teor da
Súmula CARF n° 20.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado). Ausente justificadamente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905098/2011-16
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905098/2011-16

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI-PER no
08390.92284.180108.1.1.01-1924, relativo ao saldo credor de IPI do 3o
Trimestre do ano calendário de 2007, calculado com fulcro no art. 11 da Lei
no 9.779, de 19/01/1999. Ao ressarcimento de R$38.600,05 está atrelada a
Declaração Eletrônica de Compensação - DCOMP abaixo:

Inicialmente, a análise da petição do interessado se deu por via eletrônica,
com o reconhecimento integral do saldo credor de R$38.600,05, e a
homologação total da compensação a ele vinculada. Tendo em vista o
deferimento integral do pleito, não foi emitido Despacho Decisório.
Depois de analisado eletronicamente o pleito do contribuinte, o Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo, RSSEFIS/DRF/NHO propôs ao Serviço de Orientação e Análise
Tributária -SEORT/DRF/NHO a revisão de ofício da análise eletrônica, nos
seguintes termos (fls. 56/58):
2. Análise do direito ao crédito
O contribuinte pleiteia os créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos com IPI destacado nas notas fiscais, e utilizados para a
produção de jornais e revistas.
Isto é, produtos que gozam de imunidade conforme art. 150, III, "d" da
Constituição Federal. Conforme cadastro CNPJ desta SRF, o
contribuinte está inscrito com a CNAE 5822100 - Edição integrada à
impressão de jornais.
Os atos legais relativos ao direito ao ressarcimento/compensação de
créditos de IPI são o art. 11 da lei 9779/99, art. 4o da IN 33/99 e o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 15/2002. Observa-se que a legislação
referenciada não contempla o ressarcimento/compensação de créditos de
IPI para empresas com produto final imune (exceto exportações), [...]
[...]
Adicionalmente, para o caso das empresas que se beneficiam da
imunidade na aquisição de papel destinado à impressão de produtos
imunes (jornais, revistas e periódicos), existe a necessidade de declarar
tal condição solicitando o Registro Especial de Papel Imune conforme a
Lei 11.945/2009 (art. 1o) [...]
A alínea “d” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal define a
situação de imunidade objetiva com relação a jornais e periódicos,
conforme a seguir.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905098/2011-16

"Art. 150, Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
VI- instituir impostos sobre:
...
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão."
Assim, por solicitação voluntária, o contribuinte é detentor do Registro
Especial de Papel Imune, cuja renovação pela SRF ocorreu através do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 43, DE 17 DE JUNHO DE
2010, publicado no DOU no 118 de 23/06/2010. Ao solicitar o Registro
Especial de Papel Imune, o contribuinte declarou espontaneamente que o
produto final do seu processo produtivo é beneficiado com imunidade
constitucional e, portanto, classificação NT da Tabela de Incidência do
IPI.
Desta forma, por falta de previsão legal, o contribuinte não tem direito
ao ressarcimento/compensação dos créditos de IPI relativos aos insumos
adquiridos.
3. Da Revisão da Decisão
Tendo em vista o exposto acima, e com base no art. 149 da lei 5172/66,
proponho a REVISÃO DE OFÍCIO do direito creditório (conforme art. 11
da lei 9.779/999) do contribuinte no 2o trimestre de 2007 para:
- não reconhecer o direito creditório relativos a IPI pleiteados nos
documentos referenciados no item 1;
- anular/desfazer as compensações afetadas pelo crédito não reconhecido.
A proposição do SEFIS/DRF/NHO foi acatada pelo SEORT/DRF/NHO, à fl.
59, que determinou:
Tendo em vista o disposto no art. 295 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n°
587/2010, com base no relatório do Serviço de Fiscalização desta
Delegacia e demais elementos deste processo, e nos seguintes diplomas
legais: art. 59 da IN RFB n° 900/2008, art. 147, § 2o e 165, I da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), e com base no relatório
do Serviço de Fiscalização desta Delegacia, anexo a fls. 56 INDEFIRO o
DIREITO CREDITÓRIO pleiteado pelo interessado referente a créditos
de IPI decorrentes de aquisições de insumos, no valor de R$38.600,05
(trinta e oito mil e seiscentos reais e cinco centavos) para o 3o Trimestre
de 2007, por falta de previsão legal. Adicionalmente, NÃO HOMOLOGO
a compensação dos débitos relacionados na planilha abaixo.

Encaminho o processo à Equipe de Liquidação de Processos para o
cancelamento das compensações mencionadas e ciência ao interessado,
ressalvando-se o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento do presente, manifestar o interessado sua inconformidade
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905098/2011-16

aos termos deste despacho, com os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre.
Cientificado da Revisão de Ofício da análise eletrônica, em 08/08/2011, o
contribuinte apresentou, em 05/09/2011, a manifestação de inconformidade
de fls. 64/75, para alegar:
A) que o indeferimento do pedido de compensação carece de validade por
não ter atendido os requisitos essenciais, quais sejam:
A.1. a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal;
A.2. a constituição do crédito tributário, pois não houve lançamento de
ofício para a exigência do tributo devido;
B) a imunidade objetiva do requerente. Com relação ao tema, recorre a
texto de Ives Gandra, no qual o doutrinador faz referências à imunidade
tributária, notadamente a que recai sobre livros, jornais e periódicos, e
menciona que: "A imunidade tributaria constitucional é, portanto, uma
vedação absoluta ao poder de tributar, que não pode ser amputada
mediante restrições colocadas por legislador ordinário, em face de sua
exegese extensiva, e de a lei maior não permitir, a não ser por lei
complementar, a regulação do inciso VI, letra "c", do art. 150 e mesmo
assim, respeitados os requisitos implicitamente definidos no texto maior”.
O contribuinte conclui a manifestação de inconformidade do seguinte modo:
Desta forma, examinando-se o indeferimento do pedido de compensação
sob os pontos arguidos na presente Manifestação de Inconformidade,
abaixo reproduzidos, tal situação não poderá persistir:
- Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
- Ausência de lançamento de oficio;
- Imunidade objetiva da Requerente.
Diante do exposto, requer, seja recebida, conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, julgando-a procedente para homologar
o pedido de compensação, sem as glosas operadas, devendo a decisão
examinar a matéria sob o ângulo do pré-questionamento, especialmente
quanto aos dispores do art. 149 da Lei n°. 5.172/66, facultando à
Requerente a possibilidade/necessidade quanto à propositura de eventual
Recurso Especial.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRODUTOS NT
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que os produtos estejam dentro
do campo de incidência do imposto, o que não ocorre quando os mesmos
são não-tributados (NT), na forma do parágrafo único, do artigo 2o do
RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905098/2011-16

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

MPF. AUSÊNCIA NÃO CONFIRMADA. CONTESTAÇÃO SEM
OBJETO
As contestações do contribuinte sobre fatos que não se confirmam na análise
da manifestação de inconformidade são afastadas pela ausência de objeto.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Consoante a Legislação Tributária, Auto de Infração e Declaração de
Compensação (DCOMP) são instrumentos hábeis para a constituição do
crédito tributário. O primeiro é utilizado para o lançamento de ofício. O
outro, dá-se pela iniciativa do contribuinte, caracterizando-se como
confissão de divida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Existindo a DCOMP, dispensa-se o Auto de Infração.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) ausência de garantia do devido processo legal, por ter sido juntada a cópia do
Mandado de Procedimento Fiscal somente após questionamento do contribuinte; b) a
necessidade de lançamento de ofício, pois a decisão prolatada em primeira instância, para se
revestir da constituição de crédito tributário, deveria seguir os requisitos dos art.s 142 e 149 do
CTN; c) que a apresentação de declaração de compensação não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, por não figurar no rol do art. 151 do CTN; d) que a
imunidade da Recorrente é cláusula pétrea.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente argumenta que a suposta ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) teria maculado o processo, por desrespeito ao devido processo legal. Devo
discordar, pelas razões já bem expostas na própria decisão recorrida, considerando que a emissão
de Despacho Decisório, ainda que em procedimento de revisão de ofício, não demanda a emissão
do referido documento. Ainda assim, a decisão assentou ter sido a lavratura de Termo de
Constatação e Intimação Fiscal precedida da emissão de MPF, o qual está juntado aos autos.
Correto o procedimento e inexistente qualquer prejuízo ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905098/2011-16

Também não merece acolhida a alegação de necessidade de lançamento de ofício
para a cobrança dos débitos cuja compensação não restou homologada. No ponto, não merece
reparos a decisão recorrida, que reproduzo:
A DCOMP em causa foi transmitida em 18/01/2008 possuindo, portanto, o
atributo de confissão de dívida. Digo isso porque no art. 74 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, por intermédio do art. 17 da Lei no 10.833, de 29/12/2003,
foi introduzido o parágrafo 6o, que determinou que a “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.” Na data da
publicação da Lei no 10.833, de 2003, o seu art. 17 passou a produzir
efeitos.
Portanto, todas as Declarações de Compensação transmitidas a partir de
30/12/2003 são instrumentos hábeis e suficientes para as exigência dos
débitos indevidamente compensados. É o que se tem no caso presente, pois
os débitos declarados pelo contribuinte não mais têm a salvaguarda do
saldo credor do trimestre para as respectivas extinções. Estando
inadimplidos e convenientemente declarados independem de lançamento de
ofício para a constituição, podendo ser exigidos do contribuinte pelos meios
disponíveis à Administração Tributária, inclusive a inscrição em Dívida
Ativa da União. (grifo nosso)

Quanto aos créditos de IPI apurados em relação às aquisições de insumos para a
produção de jornais, revistas e periódicos, considerando que restou incontroverso ser a
Recorrente empresa detentora de registro especial que realiza operações com papel imune, deve
ser aplicado o entendimento deste Conselho consubstanciado no verbete da Súmula CARF n° 20,
que diz: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. A decisão de piso decidiu com acerto
sobre a matéria, consignando, inclusive, a referida súmula, não merecendo reparos.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital